Tribunal: TJMT
Processo: 1006538-71.2023.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006538-71.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURDES BERNADETE POSSATTO - CPF: 656.189.989-04 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1006538-71.2023.8.11.0040

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente:
MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrida:
LOURDES BERNADETE POSSATTO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FGTS – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança proposta Lourdes Bernadete Possatto em desfavor do Município de Sorriso, em que sustenta ter laborado de forma precária, em contrato temporário, no cargo de professora, entre os anos de 2018 a 2022, sem, contudo, ter a municipalidade recolhido percentual de seu salário a título de FGTS.

Visa o recorrente Município de Sorriso reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 180038816), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente

o pedido inicial,
para

declarar nulos

os contratos temporários

sub judice.

Por conseguinte,
condenou o reclamado ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
referente ao período efetivamente trabalhado, respeitado o prazo prescricional

relativo ao período que antecede os 05 (cinco) anos da data da propositura da ação.

Em argumento recursal,
o município recorrente

alega a legalidade da contratação temporária, sob o argumento de que todos os contratos temporários entabulados com a recorrida se originam de processos seletivos distintos, inexistindo então prorrogação e, por consequência, o direito ao FGTS. Sustenta ainda que a recorrida não laborou no ano de 2020.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões no id. 180038820, refutando os argumentos lançados na peça recursal e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Constata-se que a Lei Complementar no 187/2013, do município de Sorriso, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

O artigo 2o prevê as hipóteses de contratação de servidor em caráter temporário, sendo que o caso em tela se enquadra na hipótese prevista no inciso VI, já que se trata de caso de “substituição de servidor efetivo afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista noEstatuto funcional com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de férias.”

Além disso, no que tange aos prazos das contratações por tempo determinado, o art. 3o da referida normativa dispõe o seguinte:

“III - nas hipóteses dos incisos V e VI, enquanto vigorar o convênio, acordo, ajuste, ou perdurar o afastamento do servidor efetivo.”

Por sua vez, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração em caráter temporário de servidor com o fim de suprir
“a necessidade temporária de excepcional interesse público”
, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

Desse modo, a fim de verificar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais, vejamos o que dispõe o art. 37, § 2o, da CF/88:

§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Já o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Como se vê, o referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público e declarados nulos, em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja,
contratos firmados sem a realização de concurso público.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes a ensejar o direito da recorrida ao pagamento do FGTS.

Pelo contrário, o que se tem é a
existência de contratações oriundas de processos seletivos distintos.

São elas:

·

Contrato

no 211/2017 – de 13/02/20217 a 13/12/2017 (com prorrogação até 2018) – oriundo do Processo Seletivo Simplificado no 003/2016 (id. 180038797);

·

Contrato

no 344/2019 – de 05/06/2019 a 13/12/2019 – oriundo do Processo Seletivo Simplificado no 001/2019 (id. 180038799);

·

Ano 2020 – não há comprovação de que prestou serviços;

·

Contrato

no 167/2021 – de 19/05/2021 a 14/12/2020 – oriundo do Processo Seletivo Simplificado no 001/2020 (id. 180038804); e

·

Contrato

no 667/2022 – de 01/02/2022 a 14/12/2022 – oriundo do Processo Seletivo Simplificado no 002/2021 (id. 180038808).

Portanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DEPÓSITO OBRIGATÓRIO.

1. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula 280/STF).

2. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da CF/1988.

3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido negou a existência de contratação temporária, mas afirmou que a autora ocupou cargo público malgrado não ter participado de processo seletivo.

5. Tem-se, portanto,
a ocupação de um cargo público sem a realização de concurso, que é uma exigência imposta pelo art. 37, II, da Constituição Federal e cujo descumprimento, na forma do § 2o do mesmo dispositivo, "[...] implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.800.609/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024